Tribunal: CARF
Processo: 10530.721088/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.721088/2020-14
ACÓRDÃO
1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERICO MOREIRA DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Alegações genéricas e confusas, sem indicação de vício específico nem
prejuízo, confundem-se com o mérito. Afastada a nulidade.
ATIVIDADE COMERCIAL. PRODUTOR RURAL. REVENDA HABITUAL DE
PRODUTOS DE TERCEIROS. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA.
Comprovada a revenda habitual, por conta própria, de fibra de sisal
adquirida de terceiros, descaracteriza-se a atividade rural nessa parcela (IN
SRF no 83/2001, art. 4o, II). Incide a equiparação do art. 150, § 1o, II, do
RIR/1999, mantendo-se a tributação como pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AFASTAMENTO.
Inviável a qualificação em 150% sem prova inequívoca de dolo do
Contribuinte na conduta de sonegação. Volume, reiteração e prática de
atos ínsitos à omissão de receita não configuram dolo. Redução para 75%.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
SEM ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I DO
CTN.
Nos termos do decidido pelo STJ, em recurso repetitivo, no REsp n°
973.733/SC, cuja observância é dever pelos Conselheiros deste CARF, a
existência de pagamentos ou constituição do mesmo tributo sujeito a
lançamento por homologação sob exigência, no mesmo período colhido na
autuação, atrai a regra de contagem do prazo decadencial inserida do art.
150, §4o, do CTN. Inexistente qualquer antecipação de pagamento, aplica-
se a regra geral veiculada pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício aplicada, reduzindo-a para
75%. Vencidos os Conselheiros Isabelle Resende Alves Rocha (Relatora), Renato Rodrigues Gomes
e Lucas Issa Halah, que davam provimento parcial em maior extensão para reconhecer a
decadência parcial dos créditos tributários de IRPJ/CSLL, do último trimestre de 2014, e de PIS e da
COFINS, relativos a dezembro de 2014, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN. Foi designado como
redator do voto vencedor o Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carmen Ferreira Saraiva
(substituta integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, lavrados em
decorrência da constatação de omissão de receitas pela pessoa física, que, segundo a autoridade
fiscal, praticou atividades comerciais que a equiparavam a pessoa jurídica.
No âmbito do procedimento fiscal instaurado contra o contribuinte Erico Moreira
de Araújo (relatório fiscal fls. 70/89), inicialmente como pessoa física, a Receita Federal realizou
auditoria relativa ao Imposto de Renda nos anos-calendário de 2014 e 2015. O contribuinte havia
declarado rendimentos oriundos de atividade rural em suas DIRPFs, optando pela tributação
simplificada com presunção de 20% sobre a receita bruta. Contudo, após cruzamento de dados
com o ambiente SPED e circularização de informações junto às pessoas jurídicas adquirentes dos
produtos comercializados pelo Contribuinte, foram identificadas divergências significativas entre
os valores declarados e os efetivamente recebidos.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
3
As notas fiscais de entrada emitidas pelas empresas adquirentes indicavam receitas
brutas de R$ 2.534.235,64 em 2014 e R$ 4.297.421,92 em 2015, enquanto o contribuinte havia
declarado apenas R$ 131.349,60 e R$ 270.770,30, respectivamente. Intimado a justificar tais
discrepâncias, o Contribuinte alegou atuar como intermediário na aquisição de fibras de sisal por
conta e ordem das empresas, recebendo comissões entre R$ 0,02 e R$ 0,03 por quilo
comercializado. No entanto, não apresentou contratos de representação, recibos de pagamento
aos produtores rurais, nem documentos que comprovassem a intermediação alegada, apenas
informou lista de produtores de quem adquiria o sisal por conta e ordem das empresas
adquirentes.
Intimadas as empresas adquirentes, elas “esclareceram que o Contribuinte era
fornecedor de matéria prima e que a relação mantida era estritamente de compra e venda de
produtos, não existindo qualquer contrato firmado com o Contribuinte.”
O Fisco, então, intimou 24 dos produtores indicados para obter informações, tendo
sido este o resultado da diligência:
Do total de produtores rurais intimados, 16 (dezesseis) não foram cientificados da
intimação, tendo sido o Aviso de Recebimento (AR) devolvido por motivos
diversos. Dos 08 (oito) produtores rurais que foram devidamente cientificadas das
intimações:
a) 01 (um) não atendeu a intimação;
b) 01 (um) declarou não ter comercializado com o Contribuinte;
c) 01 (um) declarou que comercializou, mas as NFe de entrada, emitidas pelas PJs
adquirentes, foram emitidas em seu próprio nome e devidamente declaradas em
suas DIRPFs;
d) 05 (cinco) declararam que comercializaram com o Contribuinte, receberam o
pagamento em espécie, mas não localizaram os recibos ou não sabiam se os
mesmos haviam sido emitidos;
A Receita Federal concluiu que o contribuinte exercia atividade econômica de
natureza comercial, com habitualidade e intuito de lucro, enquadrando-o como empresa
individual, equiparada a pessoa jurídica para fins de tributação, nos termos do art. 150, §1o, II, do
RIR/99. Intimado a se inscrever no CNPJ, o contribuinte reafirmou que adquire os produtos por
conta e ordem das adquirentes, sendo que seu livro-caixa refletiria o resultado dessa operação,
sem constar os valores repassados aos produtores de sisal. Afirmou, ainda, que a atividade de
representação comercial não exige escrituração contábil e fiscal.
Diante da ausência de escrituração contábil e fiscal, o Contribuinte foi inscrito de
ofício no CNPJ e foi realizado o arbitramento dos lucros com base na receita bruta conhecida,
aplicando-se os percentuais de presunção do lucro presumido acrescidos de 20%, conforme
previsto no artigo 16 da Lei no 9.249/95. A omissão de receitas foi considerada integral,
totalizando R$ 6.831.657,56 nos dois anos-calendário. Com base nesse montante, foram lançados
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
4
os tributos devidos: IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com aplicação das alíquotas correspondentes ao
regime cumulativo.
Além disso, foi aplicada multa de ofício qualificada, nos termos do artigo 44, §1o,
da Lei no 9.430/96, em razão da caracterização de conduta dolosa voltada à ocultação de receitas
e à sonegação de tributos. A Autoridade Fiscal fundamentou a qualificação da multa na ausência
de comprovação das alegações do contribuinte, nas inconsistências entre os valores declarados e
os efetivamente recebidos, e na tentativa reiterada de impedir o conhecimento dos fatos
geradores pela administração tributária durante os dois anos fiscalizados.
Por fim, foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, em cumprimento ao
disposto na Portaria RFB no 1.750/2018.
O Contribuinte apresentou impugnação (fls. 789/810), alegando, preliminarmente,
a decadência quanto ao ano-calendário de 2014, ao argumento de que o lançamento foi efetuado
após o prazo de cinco anos previsto no artigo 150, §4o, do CTN, aplicável aos tributos sujeitos à
homologação. O auto de infração foi lavrado em 27/01/2020, já em nome de pessoa jurídica
constituída de ofício, ultrapassando, portanto, o prazo decadencial.
Em seguida, a impugnação apresentou preliminar de nulidade, sustentando que o
Contribuinte não foi devidamente cientificado do início da fiscalização como pessoa jurídica, nem
da inscrição de ofício no CNPJ, sendo o auto de infração lavrado antes mesmo da ciência formal
desses atos. A defesa também apontou vício na forma de autuação, alegando que o Contribuinte é
produtor rural e que sua tributação deveria ocorrer na pessoa física, conforme declarado nas
DIRPFs e comprovado pelos livros caixa apresentados.
No mérito, o Contribuinte contestou a metodologia adotada pela Fiscalização, que
se baseou exclusivamente em notas fiscais de entrada emitidas por terceiros, sem comprovação
de que os produtos foram efetivamente adquiridos ou recebidos pelo Contribuinte. Alegou que
não houve diligência junto às empresas emitentes das notas fiscais para verificar a existência de
contratos, pagamentos ou registros contábeis que confirmassem a operação. A defesa sustentou
que a simples omissão de registro de notas fiscais não configura, por si só, omissão de receita,
sendo necessário comprovar a efetiva entrada de recursos ou mercadorias.
A impugnação reforçou, ainda, que o Contribuinte atuava como intermediador na
aquisição de fibras de sisal, recebendo recursos antecipadamente das empresas compradoras para
efetuar pagamentos aos pequenos produtores. Nesse contexto, os valores constantes das notas
fiscais de entrada não representariam receita própria, mas sim recursos de terceiros, não sujeitos
à tributação como receita ou lucro.
Quanto à multa de ofício qualificada de 150%, o Contribuinte argumentou que não
houve dolo, fraude ou simulação, e que a penalidade aplicada é desproporcional e confiscatória,
violando o artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
5
Por fim, a impugnação requereu o reconhecimento da nulidade ou improcedência
total do lançamento. Subsidiariamente, pleiteou a redução da multa de ofício para 20% ou, no
máximo, 75%.
Em julgamento de primeira instância (fls. 857/863), a DRJ de Ribeirão Preto deu
parcial provimento à impugnação apenas para reconhecer a decadência dos 3 primeiros
trimestres de 2014, bem como do PIS e da Cofins dos meses de janeiro a novembro do mesmo
ano, visto que, mesmo na contagem do prazo pelo art. 173, I, do CTN (mantida a caracterização do
dolo na conduta infracional), tais períodos poderiam ser lançados no próprio ano de 2014, de
modo que o prazo decadencial começou a contar em 01/01/2015. Como a ciência dos
lançamentos se deu apenas em 03/02/2015, configurou-se a decadência dos períodos
mencionados.
A decisão restou assim ementada:
DECADÊNCIA - DOLO Mesmo tributos submetidos ao regime do lançamento por
homologação submetem-se à regra prevista no art. 173, inciso I, do CTN, se tiver
sido caracterizada dolo, fraude ou simulação.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL - PRODUTOR RURAL - EXERCÍCIO DE
MAIS DE UMA ATIVIDADE A pessoa natural que exercer, de forma habitual,
atividades comerciais será tributada como pessoa jurídica, ainda que possa
desempenhe conjuntamente outras atividades, como a rural, submetidas ao
regime de tributação da pessoa física.
ÔNUS DA PROVA O dever probatório da autoridade fiscal para comprovar os fatos
que sustentam a sua acusação não significa que tenha que esgotar todos os meios
possíveis para tal demonstração. Documentos fiscais, pagamentos e declarações
dos adquirentes, congruentes entre si, são elementos mais que suficientes para
demonstrar que houve omissão de receitas de vendas. A alegação da defesa de
que exercia atividade de mera intermediação deve ser comprovada pelo
impugnante; afinal, o ônus da prova é de quem alega.
MULTA QUALIFICADA O critério subjetivo do ilícito está comprovado pelo elevado
montante dos valores envolvidos e da reiteração delitiva.
Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 871/890),
aduzindo o seguinte:

Decadência: sustenta, de forma difusa e sem pedido específico, que a adoção do
art. 173, I, do CTN (em razão de multa qualificada) foi indevida por falta de prova de
dolo; por isso, defende a aplicação do art. 150, § 4o, CTN, com reconhecimento de
decadência mais ampla do que a declarada pela DRJ.

Nulidade do lançamento por equiparação indevida a pessoa jurídica: o Recorrente
afirma que a forma de autuação levaria à nulidade dos lançamentos. Afirma ser
produtor rural (livro-caixa, DIRPF) e que a tributação deveria ocorrer como pessoa
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
6
física. Reputa inválida a “inscrição de ofício em CNPJ” e a incidência das regras de
PJ, e que teria havido cobrança em duplicidade de valores já declarados no ajuste
anual enquanto produtor rural.

Inexistência de dolo / improcedência da multa qualificada (150%): argumenta que
não houve embaraço à fiscalização, fraude ou simulação; volume de operações e
lapso temporal não comprovam elemento subjetivo do dolo.

Caráter confiscatório das multas: desenvolve longamente a tese de que multas
punitivas acima de 100% (e moratórias acima de 20%) seriam confiscatórias,
desproporcional e inconstitucionais, citando julgados do STF e TRF1
Com base nesses argumentos, o Recorrente pede expressamente a anulação total
dos autos de infração vinculados ao processo e, subsidiariamente, a redução da multa de ofício
para 20%, em conformidade com os limites constitucionais e jurisprudenciais.
Requer, por fim, que todas as futuras intimações sejam dirigidas ao advogado
subscritor, conforme endereço e e-mail indicados.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
PRELIMINARES
2.1
DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE FRAUDE, DOLO E SIMULAÇÃO
Apesar de a arguição de decadência parcial do crédito tributário ser preliminar de
mérito, deixarei sua apreciação para o final, visto que a análise depende da manutenção ou não da
própria autuação ou do dolo, fraude e simulação constatados pela Fiscalização e confirmados pela
DRJ.
2.2
NULIDADE DAS AUTUAÇÕES
O recurso menciona “nulidade do lançamento” de modo genérico e associa a
nulidade à forma equivocada de autuação, pela equiparação indevida a pessoa jurídica,
requerendo, ao final, a anulação dos autos de infração. Além disso, não se trata de argumento
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
7
inovador, visto que alegado desde a impugnação. Nessa moldura, entendo que a alegação, mesmo
suscitada genericamente, autoriza o exame por esta instância de julgamento.
O Recorrente aduz que é produtor rural – produz sisal – conforme declaração de
imposto de renda 2015 e 2016 e Livro caixa anos calendário 2014 e 2015, o que não foi
questionado pela fiscalização. Nesse sentido, alega ser indevida a tributação como pessoa jurídica,
mediante criação de CNPJ de ofício, bem como cobrança em duplicidade de valores já declarados
no ajuste anual enquanto produtor rural.
Nesse contexto, entendo que a nulidade arguida se confunde com o mérito da
demanda, razão pela qual analisarei esta matéria no capítulo seguinte
O Recorrente também menciona, de forma difusa e em poucas linhas, que “em
nenhum momento o Sr. Auditor fiscal ou a Delegacia de Julgamento efetuou nenhuma diligência,
apesar de ter sido, (sic) expressamente requerida pela contribuinte em sua Impugnação.”. Quanto
a isso, como o Contribuinte apenas reiterou de forma sintética os argumentos trazidos em
impugnação, remeto-me aos fundamentos do acórdão recorrido, nos seguintes termos:
37. Por outro lado, além das notas e dos pagamentos, a autoridade apresenta
declarações dos adquirentes de que realizaram operações de compra e venda
com a impugnante.
38. Ao impugnar, a defesa vem com a excêntrica tese de que a autoridade
deveria, mesmo diante de tantos elementos probatórios congruentes, verificar a
escrituração dos adquirentes e comprovar a origem dos recursos da impugnante
para adquirir as mercadorias, cuja venda a autoridade efetivamente comprovou.
39. Não faz nenhum sentido a verificação da escrituração dos adquirentes. A
autoridade também não tem que comprovar origem de recursos para adquirir as
mercadorias que a impugnante alienou. A prova é ônus de quem alega. A
autoridade comprovou a venda por meio das notas fiscais, dos pagamentos
recebidos e das informações dos adquirentes. Se a defesa pretende seguir a linha
de que não teriam sido operações de compra e venda, mas sim meras
intermediações, uma vez que o contribuinte não possuía capacidade econômico
financeira para, previamente, ter realizado as aquisições, é a própria defesa que
deveria fazer essa prova.
40. Também não abala em nada a segurança das notas fiscais como prova pelo
fato de as cópias trazidas aos autos não possuírem ateste de recebimento dos
produtos, uma vez que houve o pagamento. Afinal, se produtos não foram
entregues (aliás, argumento só trazido na impugnação, pois no curso da
fiscalização o contribuinte reconheceu a sua entrega e apenas se defendeu
dizendo que se tratava de simples intermediação e não de compra e venda),
foram pagos por qual razão?
Portanto, não vislumbro qualquer razão de nulidade por não ter sido realizada
nenhuma outra diligência além daquelas efetuadas no procedimento fiscal.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
8
Passo, então, à análise meritória do recurso.
3
MÉRITO
3.1 FORMA DE AUTUAÇÃO – EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA
Para enfrentar esta matéria, vale transcrever o fundamento da decisão recorrida e
as alegações do Recorrente:
Decisão recorrida (fl. 861)
31. Essa questão, conforme discorremos acima, é de mérito por não se relacionar
com a competência da autoridade lançadora. Desse modo, passamos a analisar
com esse enfoque.
32. Com efeito, o agente fiscal não rejeita a condição de produtor rural da
pessoa natural investigada, mas isso não implica que todas as suas atividades
devem se submeter ao regime de tributação da pessoa física. No presente caso,
há expressa previsão legal no sentido de que a atividade comercial deve ser
tributada no regime de pessoa jurídica. É o que está estampado no art. 150 do
RIR/99, transcrito no próprio termo acusatório e abaixo novamente reproduzido:
RIR/99 - Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de
renda, são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de
outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de
bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea “b”);
33. Assim, não devem ser reconhecidas as nulidades suscitadas e nem há que se
dar provimento no mérito em razão das questões aduzidas.
Recurso Voluntário (fl. 874):
Outra questão pertinente referente a nulidade, se refere a própria forma de
autuação, já que o Sr. Érico Moreira de Araújo é produtor rural (doc 06 da
impugnação), produz sisal, tanto é, que apresentou a declaração de imposto de
renda 2015 e 2016 (doc 07 da impugnação) o Livro caixa Anos calendário 2014 e
2015 (doc 08 da impugnação). Portanto, a própria fiscalização concorda que ele é
produtor rural, já que não fez nenhum apontamento sobre a negativa desta
situação, porém, efetuou a tributação criando uma pessoa jurídica, e o pior, se
pela remota hipótese que pudesse efetuar a autuação nestes moldes, então,
estaria se cobrando os valores já declarados no ajuste anual. Ora, se o
contribuinte é produtor rural, então sua tributação tem de ser na pessoa física e
não se inscrever no CNPJ de ofício. Observa-se que na própria declaração do IRPF
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
9
consta as propriedades do autuado, onde se verifica que a quantidade de
hectares é compatível com as vendas.
O cerne da questão, portanto, é verificar se o fato de o Recorrente ser produtor
rural impediria sua equiparação a pessoa jurídica em relação às receitas tidas como omitidas.
Relembrando o histórico processual, trata-se de receitas que o Fisco considerou
terem sido omitidas pelo Recorrente, tendo em vista ter localizado notas fiscais de entrada
emitidas por empresas adquirentes de sisal vendido pelo Contribuinte em valores superiores
àqueles que foram declarados como receita bruta em sua DIRPF como produtor rural.
As notas fiscais de entrada emitidas pelas empresas adquirentes, bem como recibos
e comprovantes de transferência bancária indicavam receitas brutas de R$ 2.534.235,64 em 2014
e R$ 4.297.421,92 em 2015, enquanto o contribuinte havia declarado apenas R$ 131.349,60 e R$
270.770,30, respectivamente.
Intimado a justificar tais discrepâncias, o Contribuinte alegou atuar como
intermediário na aquisição de fibras de sisal por conta e ordem das empresas, recebendo
comissões entre R$ 0,02 e R$ 0,03 por quilo comercializado. No entanto, não apresentou
contratos de representação, recibos de pagamento aos produtores rurais, nem documentos que
comprovassem a intermediação alegada, apenas informou lista de produtores de quem adquiria o
sisal por conta e ordem das empresas adquirentes (fls. 190 e 217).
Diante disso, entendo que a prova coligida (NF-e de entrada emitidas pelas
adquirentes, recibos e depósitos identificados, além de declarações das próprias empresas)
evidencia que as receitas omitidas não decorrem da venda de produção própria, mas de revenda
habitual de sisal de terceiros, com recebimento direto dos valores pelo Recorrente e ausência de
comprovação de repasses aos supostos produtores. Em intimações dirigidas às adquirentes, estas
afirmaram não existir contrato de intermediação/representação, descrevendo a relação como
simples compra e venda. Também não foram apresentados contratos, memórias de cálculo ou
documentos de repasse que sustentassem a tese de mera corretagem.
Sob o ponto de vista jurídico-tributário, tal atuação descaracteriza a atividade rural
naquilo que se refere à comercialização de produtos de terceiros: a IN SRF no 83/2001, art. 4o, II,
expressamente dispõe que não se considera atividade rural “a comercialização de produtos
rurais de terceiros”. Logo, a parcela de operações consistente em compra e revenda por conta
própria configura atividade econômica de natureza comercial, não abrangida pelo regime rural da
pessoa física.
É dizer, ao revender sisal de terceiros (mesmo que seja um produto agrícola que ele
próprio também cultive), o contribuinte não está exercendo atividade rural nessa parte de suas
operações, e sim um comércio de mercadorias de terceiros.
No contexto apresentado, isso significa que o produtor que recebeu valores de
empresas compradoras de sisal e os repassou (ou deveria repassar) a outros produtores, retendo
uma comissão, atuou como intermediário comercial. Essa atividade de intermediação (comissão
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
10
sobre vendas de terceiros) não se qualifica como receita da produção rural própria, mas sim como
renda de prestação de serviços ou comércio. Assim, a parcela dos valores correspondente à
revenda do sisal de terceiros não goza do tratamento fiscal de atividade rural e pode, sim, ser
tributada como atividade empresarial comum (mediante autuação como pessoa jurídica de fato e
equiparação de ofício).
Em síntese, a revenda habitual de produtos agrícolas de terceiros descaracteriza a
pessoa física como “produtor rural” exclusivamente. Ela passa a ser vista pelo Fisco como alguém
exercendo atividade empresarial mercantil. No caso em análise, o fato de a maior parte das
“receitas omitidas” advirem da revenda de sisal de terceiros reforça o entendimento de que o
Contribuinte extrapolou o escopo da produção rural própria e enveredou por uma atividade
tipicamente comercial. Esse comportamento dá margem para o Fisco equipará-lo a um empresário
individual (ou seja, a uma empresa), para fins de tributação desses valores.
O próprio livro-caixa do Contribuinte reforça esse raciocínio (fls. 229/262). Durante
o ano de 2014, há apenas receitas da venda de sisal, todas vinculadas a algumas notas fiscais de
entrada emitidas por uma das empresas adquirentes. Já no ano de 2015, há alguns registros de
saída chamados de cultura de sisal, em valor muito inferior ao das entradas de venda.
Neste ponto, merece destaque uma afirmação do Relatório Fiscal no sentido de que
“Contribuinte escolheu a esmo as notas fiscais que resolveu escriturar e declarar.1” (fl. 80). De
fato, as receitas da venda de sisal declaradas em livro-caixa se relacionaram a algumas poucas
notas fiscais de entrada emitidas por empresas adquirentes, mas levando em conta todo o
contexto dos autos, o que parece ter ocorrido é que ele declarou ali apenas a venda de produção
própria, dado que o Fisco reconheceu que ele também era produtor rural.
Ou seja, o próprio livro-caixa que o Recorrente utiliza como reforço de sua condição
de produtor rural, em confronto com o total de notas fiscais de entrada emitidas pelas empresas
adquirentes (que o Contribuinte reconheceu ao longo do processo), reforça o fato de que ele
auferiu receitas estranhas à sua atividade como produtor rural, não as tendo declarado em sua
DIRPF. Embora ele tenha afirmado em impugnação que teria declarado o resultado de sua
comissão, isso não restou comprovado, parecendo-me mais plausível que ali esteja declarada
apenas a venda de produção própria e que foram omitidas as receitas obtidas com a venda de
produtos rurais de terceiros.
Nessa hipótese, incide o art. 150, caput e § 1o, II, do RIR/1999, corretamente
aplicado pela Fiscalização e pela DRJ de origem.
Cumpre registrar que não ignoro a exceção do § 2o, III do referido art. 150, segundo
a qual não se equipara às pessoas jurídicas o agente/representante que toma parte em atos de
comércio sem atuar por conta própria. Porém, entendo que essa exceção não se aplica ao caso
concreto, porque: (i) não há comprovação de mandato, corretagem ou representação; (ii) as
adquirentes negaram a existência de tal relação; e (iii) a dinâmica fática revela que o Recorrente

1 Esta afirmação fiscal será analisada com mais profundidade no capítulo de qualificação da multa.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
11
assumia a posição de vendedor, recebendo o preço e apenas alegando repassar valores a terceiros
em nome das empresas adquirentes — ônus probatório de que não se desincumbiu.
Ainda que se considere o alto teor de informalidade, comum às atividades do meio
rural, especialmente levando em conta que o Recorrente afirmou que repassava o dinheiro em
espécie aos produtores de sisal, não se pode ignorar que as empresas adquirentes, em nome de
quem ele afirmou que atuava, rechaçaram a existência de qualquer relação de mandato,
corretagem, representação comercial ou atuação que não fosse em nome próprio. Tome-se como
exemplo a intimação de fl. 288, para uma das empresas adquirentes, com o seguinte teor:
1. Referente ao fornecedor ERICO MOREIRA DE ARAUJO, CPF (...), esclarecer a
relação comercial mantida com o referido fornecedor:
a) Se simples compra e venda de produtos, apresentar declaração firmando o
quanto informado;
b) Se representação comercial/corretagem/intermediação, apresentar o referido
contrato de prestação de serviços, memória de cálculo dos valores devidos pelos
serviços prestados e os correspondentes comprovantes dos pagamentos;
Ao que a empresa em questão respondeu (fl. 294):
DECLARA que o Sr. ERICO MOREIRA DE ARÁUJO, CPF (...), é fornecedor de FIBRA
DE SISAL, sem contrato firmado com esta empresa e, para cada operação de
compra do referido produto, é emitida nota fiscal correspondente e os
pagamentos são feitos em transferências bancárias.
Por outro lado, nas 5 declarações de produtores rurais que a Fiscalização conseguiu
obter, constou afirmação genérica idêntica de que “repassamos para a citada pessoa uma média
mensal de xxxx mil reais de fibra de sisal, porém, as vendas foram efetivadas para diversas
empresas exportadoras que atuam na região”. Note-se que essa afirmação também condiz
exatamente com o que o próprio Contribuinte informou durante a fiscalização, em manifestação
de fl. 199:
Vem informar que os produtores rurais, repassam fibras de sisal, em uma média
mensal vaiável, porém, fica na faixa de R$5.000,00(cinco mil reais) a R$15.000,00
(quinze mil reais), porém, as vendas foram efetivadas para diversas empresas
exportadoras que atuam na região.
Trata-se, inclusive, de texto idêntico, o que leva a acreditar em um possível
alinhamento entre o Recorrente e tais produtores que, contudo, não comprova a atuação em
nome das empresas adquirentes. O que restou comprovado nos autos é que o Recorrente
revendia sisal em nome próprio, caracterizando-se atividade comercial capaz de atrair a
equiparação a pessoa jurídica.
Além disso, mesmo que ficasse comprovada a relação de intermediação em nome
das empresas, tal como alegado pelo Contribuinte ao longo da fiscalização e em impugnação, essa
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
12
não é uma alegação que ele traz em seu recurso, o que denota o reconhecimento daquilo que
restou assentado na decisão recorrida quanto a este aspecto da discussão.
Fato é que a própria narrativa do Recorrente reconhece a intermediação/revenda
do sisal ao longo do processo, e os elementos de prova não corroboram atuação como
representante “por conta e ordem” das adquirentes.
É importante delimitar, para que não restem dúvidas, que também não cabe aqui a
discussão relacionada ao art. 971, do Código Civil, que trata da facultatividade de inscrição do
produtor rural nos cadastros de pessoa jurídica. É dizer, neste caso, o Fisco não obrigou o
Contribuinte a se cadastrar no CNPJ por omitir receitas que decorriam de sua atividade rural. Se
fosse isso, correta seria a tributação da receita omitida na própria pessoa física e incabível a
equiparação às pessoas jurídicas.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
3.2 MULTA QUALIFICADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Quanto à multa, o Recorrente busca a sua redução com base em dois argumentos,
quais sejam:

Ausência de comprovação de fraude ou simulação e

Inconstitucionalidade da multa por seu caráter confiscatório, desproporcional e
irrazoável.
No que tange ao primeiro argumento, o Contribuinte alega o seguinte:
o preposto fiscal não apresentou nenhuma prova de embaraço a fiscalização
(atendeu as intimações, não efetuou nenhuma fraude, é produtor rural –
reconhecido pelo auditor), alega simplesmente grande volume de valores
envolvidos e o longo período que ocorreu estas operações, para com isto, efetuar
uma inscrição, de ofício, de pessoa jurídica, o que acarretou duas consequências
graves: possibilidade de enquadramento no art. 173, inciso I, do CTN (fato que
“impediu” que o crédito dacaísse) e desclassificação do contribuinte como
produtor rural
(...)
Portanto, em nenhum momento a fiscalização apresentou provas que
possibilitasse (sic) o enquadramento de multa qualificada. Qualificação foi
fundamentada no art. 173 do CTN e foi devido ao fato de se necessitar “garantir”
o auto de infração e livrar a Autoridade Fiscal de qualquer penalidade
administrativa devido os créditos terem decaídos.
Como vimos, a multa de 150% é exigível somente em casos específicos, como
fraude e sonegação. Mesmo assim ela é questionável, devido seu caráter
confiscatório. No presente caso, não ocorreu nenhuma fraude ou simulação
praticada pelo Autuado, pelo contrário, no momento que vendeu a produção de
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
13
sisal, ele tinha a convicção que estava praticando um ato legal que reconhecido
pela norma comercial e pela Receita Federal.
(...)
Enfatize-se que no presente caso, não ocorreu nenhuma fraude ou simulação
praticada pelo Autuado, pelo contrário, afirmação comprovada no momento que
aceitou que se emitisse as notas fiscais de entrada (prova que não tinha intensão
dolosa), não se encontra nenhum documento apresentado pela Fiscalização ou
vestígio de fraude.
Já o relatório fiscal e a decisão recorrida optaram pela qualificação da multa com
base nos seguintes fundamentos:
Relatório Fiscal (fls. 79 a 81):
De acordo com o exposto, obtivemos para os anos-calendário de 2014 e 2015,
junto ao ambiente SPED e às PJs circularizadas, cópias das NFe de entrada
emitidas pelas referidas PJs e os correspondentes pagamentos, que evidenciam o
exercício, por parte do Contribuinte, de atividade econômica de natureza
comercial, em nome individual, com habitualidade e com o fim especulativo de
lucro.
De início, o Contribuinte não reconheceu as informações constantes das NFe,
tendo alegado que as mesmas foram emitidas pelas PJs erroneamente em seu
nome. Afirmou que suas operações estavam registradas em seus Livros Caixa e
devidamente declaradas nas DIRPFs.
Posteriormente, intimado a se pronunciar sobre as cópias dos comprovantes de
pagamento (recibos e depósitos bancários) que obtivemos junto às PJs, o
Contribuinte alegou o exercício de representação comercial, porém não
apresentou cópia dos contratos firmados com as referidas PJs. Regularmente
intimadas, as PJs adquirentes dos produtos negaram a existência de contratos
firmados com o Contribuinte e declararam que a relação mantida com o mesmo
era de simples compra e venda de produtos.
Registre-se que a atividade de representação comercial foi disciplinada pela Lei no
4.886/65, que cuidou de regulamentar a atividade daquele que, mediante
contrato com empresa(s), busca negócios para essa(s), exercendo sua atividade
de forma autônoma, sem relação de emprego e em caráter não eventual(art. 1o).
A lei ainda estipula a obrigatoriedade de registro nos Conselhos Regionais (artigo
2o) e os elementos comuns que constarão obrigatoriamente dos contratos de
representação comercial firmados (art. 27).
Não mais alegando erro na emissão das NFe pelas PJs e tentando provar que
obtinha os produtos (fibra de sisal) junto aos pequenos produtores por conta e
ordem daquelas, o Contribuinte alegou que recebia comissão em torno de R$
0,02 a R$ 0,03 sobre o valor total comercializado. Sendo assim, em 2014, para
um valor total negociado de R$ 2.534.235,64, foi gerada uma comissão de R$
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
14
50.684,71. Já para 2015, sendo o valor total negociado de R$ 4.297.421,92, a
comissão fora de R$ 85.948,43.
Entretanto, o Contribuinte não explicou a razão de ter declarado valores a maior
em suas DIRPFs nem porque os valores declarados coincidem com os valores de
algumas NFe, conforme se verifica nos Livros Caixa. Em nosso entendimento, o
Contribuinte escolheu a esmo as notas fiscais que resolveu escriturar e declarar,
numa tentativa clara de manter ocultas as receitas decorrentes das demais NFe.
Com relação ao tratamento fiscal das ditas comissões, não bastasse a incoerência
nos valores apurados e declarados pelo Contribuinte, equivoca-se também o
Contribuinte ao classificá-las na DIRPF como receitas da atividade rural, ao invés
de rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas.
(...)
Ainda tentando provar que adquiria as fibras de sisal por conta e ordem das PJs, o
Contribuinte apresentou a relação de pequenos produtores que lhe forneciam as
referidas fibras. Intimado a apresentar os comprovantes de pagamentos aos
produtores rurais e os recibos de aquisição das quantidades de fibras de sisal
junto aos mesmos, o Contribuinte não atendeu a intimação, alegando não os
possuir. Buscando suprir a falta da informação, inicialmente apresentou uma
estimativa dos valores e quantidades negociadas com os pequenos produtores.
Posteriormente, informou que comercializou com cada produtor rural a exata
quantia de R$ 120.000,00 por ano. Dessa forma, em 2014, o Contribuinte
comercializou com 21 produtores rurais, totalizando R$ 2.520.000,00, e um
resultado de 14.235,64 (R$ 2.534.235,64 – R$ 2.520.000,00). Em 2015,
comercializou com 35 produtores rurais, totalizando R$ 4.200.000,00 e um
resultado de R$ 97.421,92 (R$ 4.297.421,92 – R$ 4.200.000,00). Novamente o
resultado (comissão) apresentado pelo Contribuinte não coincide com os valores
escriturados nos Livros Caixa e declarados em suas DIRPFs.
Considerando ainda a relação de produtores rurais apresentada pelo
Contribuinte, e em nossa tentativa de obter junto aos mesmos os comprovantes
de pagamento e os recibos de fornecimento das fibras de sisal, intimamos alguns
deles, mas não logramos êxito em obter os referidos documentos. Dentre os que
responderam:
a) O Sr. CARLOS NIZAN LIMA SILVA, CPF 087.651.205-82, declarou não ter
comercializado com o Contribuinte em 2014 e 2015, muito embora conste na
relação do Contribuinte como tendo comercializado R$ 120.000,00 em cada ano-
calendário;
b) O Sr. PAULO ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF 096.411.815-72, declarou
que comercializou com o Contribuinte, mas as NFe foram emitidas pelas PJs em
seu próprio nome, contrariando a declaração do Contribuinte, segundo a qual o
Sr. PAULO ROBERTO comercializou R$ 120.000,00 em cada ano-calendário;
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
15
Consta ainda na relação de produtores rurais, como tendo comercializado com o
Contribuinte R$ 120.000,00 nos anos-calendário 2014 e 2015, o Sr. RAMILSON DE
LIMA DEUS, CPF 087.626.865-34, cujo óbito se dera em 2013, conforme extrato
da base CPF.
Ressalta-se que a infração apurada no presente lançamento tem seu fundamento
em elementos materiais significativos (NFe, recibos de pagamento e
comprovantes de depósitos bancários) que fazem prova do que demonstram. Não
há dúvidas de que o Contribuinte tenha praticado atos de comércio e auferido
receitas, razão pela qual fora o mesmo equiparado a PJ. As receitas brutas
auferidas são vultosas.
Para os dois anos-calendário fiscalizados, a omissão de receita monta a quantia
de R$ 6.831.657,56. Já os valores declarados pelo Contribuinte em suas DIRPFs
montam a quantia de R$ 402.119,90.
A omissão de receitas apurada demonstra-se severa e não se deve olvidar que
estamos diante de uma conduta praticada reiteradamente ao longo dos dois
anos-calendário.
A nosso ver, o Contribuinte buscou sempre esconder os reais fatos das
autoridades fazendárias, seja quando, à época, declarou em DIRPFs valores bem
inferiores de suas atividades, seja quando no curso do procedimento fiscal quis
fazer-nos crer numa situação que em nada se sustenta.
(...)
Frente ao exposto não se pode admitir outra hipótese que não seja a de que ele,
Contribuinte, tentou sim impedir de forma dolosa que as autoridades fazendárias
tomassem conhecimento da ocorrência dos fatos geradores da obrigação
tributária principal, conforme definido no artigo 71 da Lei no 4.502/64. (destaques
meus)

Decisão DRJ (pg. 7):
44. Finalmente quanto à multa exasperada, sua hipótese delitiva específica
decorre da prova do dolo, do caráter volitivo da conduta infracional,
contundentemente comprovado em razão do volume de recursos envolvidos e do
longo período de tempo em que o sujeito passivo omitiu tais valores do Fisco.
Quanto à alegação de confisco, trata-se de razão que pretende controle de
constitucionalidade por redução de texto, competência que falece ao julgador
administrativo, conforme sumulado pelo CARF na Súmula no 2.
Em suma, a Autoridade Fiscal qualificou a multa aplicada por ter entendido que o
Contribuinte sempre buscou esconder os fatos das autoridades fazendárias, com base nos
seguintes indícios:
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
16
(i)
O Contribuinte apresentou versões contraditórias em suas respostas à
fiscalização (erro nas NF-e; representação comercial), sem contratos nem
comprovantes, e houve inconsistências entre comissões alegadas, valores
em livro-caixa/DIRPF e notas;
(ii)
Terceiros indicados pelo Contribuinte negaram as alegações e foram
indicadas operações com produtor falecido;
(iii)
A diferença entre as receitas auferidas e declaradas foi vultosa – apenas 6%
da receita foi declarada e
(iv)
A conduta foi praticada reiteradamente ao longo dos dois anos-calendário.
Já o Recorrente alega, ainda que de forma sintética, que a Autoridade Fiscal não
comprovou a existência de dolo, baseando-se “simplesmente no grande volume de valores
envolvidos e o longo período que ocorreu estas operações” (sic). O Contribuinte teria agido da
forma como entendia correta, tanto que demonstrou estar ciente da emissão de notas fiscais de
entrada emitidas pelos adquirentes da mercadoria revendida.
Pois bem, para analisar a alegação da Recorrente em contraposição à
fundamentação fiscal, é necessário adentrar nos fatos e no histórico da fiscalização. Nas fls. 98 a
780 dos autos, encontra-se o histórico de intimações e respostas apresentadas na ação fiscal
iniciada perante a pessoa física domiciliada no município de Várzea Nova/Bahia, considerando as
DIRPF referentes aos anos-calendários 2014 e 2015, especificamente em relação à atividade rural.
Na primeira intimação, o próprio Contribuinte respondeu, apresentando livros-caixa
e planilhas de notas fiscais de vendas de sisal (fl. 101). Com base nisso e levando em conta
informações obtidas junto a clientes do fiscalizado, a Autoridade Fiscal intimou o Contribuinte a
justificar a diferença encontrada entre os valores escriturados no livro-caixa e aqueles constantes
de notas fiscais de entrada emitidas pelos clientes, pessoas jurídicas adquirentes do sisal (fl. 103).
A essa intimação o Contribuinte respondeu, também pessoalmente, que diversas
notas fiscais certamente se referiam a aquisição de outros clientes e que os valores apurados
estavam aquém (sic – claramente ele quis dizer além) de sua realidade operacional (fl. 112).
A partir da intimação seguinte, em que o Fisco apresentou recibos de pagamentos e
comprovantes de transferências bancárias feitas pelas empresas adquirentes de sisal, o
Contribuinte constituiu advogado, que passou a apresentar esclarecimentos mais completos e
claros, embora diferentes da explicação dada inicialmente. Esta foi a explicação apresentada para
as diferenças encontradas pelo fisco (fls. 180/181):
Informamos que os recibos de pagamentos e transferência em conta corrente se
referem a operações de intermediação de compras de produtos, por conta e
ordem das empresas emitentes das notas fiscais, ou seja, se adquire dos
pequenos produtores rurais da região sisaleira a ordem dessas empresas
emitentes das notas fiscais de entradas. O procedimento de aquisição, por conta e
ordem das Empresas emitentes das notas funciona assim: as empresas adiantam,
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
17
mediante recibo, recursos para o Sr. Érico Moreira de Araújo, que saca o dinheiro,
normalmente, na sexta feira. Logo após a retirada dos recursos, o Sr. Érico
Moreira de Araújo começa a percorrer as feiras da região para adquirir a fibra de
sisal, mediante recibo do produtor rural do pagamento recebido.
Normalmente, no meio da semana, o caminhão sai recolhendo o sisal, adquirido
para as empresas, nas pequenas propriedades rurais. Logo após que se completa
a "carrada" de fibras de sisal, é solicitado, as empresas adquirentes, a emissão da
nota fiscal. A remuneração fica em torno de R$ 0,02 - 0,03 (dois a três centavos de
real). Esta sistemática de trabalho é feita na região, com todos os representantes
das empresas adquirentes da fibra de sisal. Solicitamos uma declaração das
empresas e estamos aguardando as respectivas declarações.
Observa-se que o dinheiro utilizado para pagamento dos pequenos produtores,
na aquisição do sisal, é recebido de forma antecipada, caso não fosse assim, não
poderia ocorrer a aquisição, já que o Sr. Érico não possui condição econômico-
financeira para arcar com tal monte de recursos.
Nas respostas seguintes, o Contribuinte, por meio do patrono constituído,
apresenta listas de produtores rurais de quem adquire o sisal, indica quantidades médias de
operação mensal realizada (entre 1.500 KG a 7.000 KG), e informa que está tentando obter recibos
e declarações junto a essas pessoas, narrando dificuldades dada a abrangência territorial da região
sisaleira, a simplicidade e baixo grau de instrução dos produtores e a informalidade comum da
atividade.
Nas fls. 217/218, o Contribuinte apresenta relação de aquisições de sisal junto a
produtores rurais, atribuindo a cada um o valor fixo estimado de R$ 120.000,00 por ano. Sustenta
que a soma desses desembolsos, confrontada com os valores das NF-e de entrada emitidas pelas
pessoas jurídicas adquirentes, justificaria o montante registrado em seu livro-caixa, por
corresponder apenas à comissão — diferença entre o preço de venda e o custo de aquisição.
Acontece que o resultado apresentado, decorrente dessa estimativa fixa de R$
120.000,00 de aquisição anual de cada produtor rural, é menor do que os valores escriturados no
livro-caixa do Contribuinte, diferença essa utilizada pelo Fisco para reforçar seu entendimento a
respeito do dolo em ocultar informações.
Seguindo adiante, nas fls. 241/262, verifica-se livro-caixa do Contribuinte para o ano
de 2015, o qual identifica uma fonte de receita e uma de despesa: venda de sisal e cultura de sisal
e, denotando que, além de comprar e revender o material, ele também produz.
No restante da documentação acostada aos autos, têm-se notas fiscais de entrada,
recibos e comprovantes de pagamento relativas a aquisições feitas por pessoas jurídicas junto ao
Contribuinte, bem como declarações dos produtores rurais que responderam à intimação do Fisco
(uma parte não respondeu) informando que repassaram fibras de sisal ao Contribuinte em
quantidades coerentes com a informação prestada por ele anteriormente – fls. 703, 710, 714, 718,
722, 726).
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
18
De tudo isso, entendo não ser possível identificar dolo no cometimento de fraude
ou sonegação por parte do Contribuinte, a justificar qualificação da multa de ofício. A tentativa de
configuração de dolo, fraude e simulação foi feita de forma genérica e automaticamente
presumida da confusão realmente feita pelo Contribuinte em suas respostas, bem como de
algumas inconsistências nas respostas dadas por ele e pelos produtores rurais.
Acontece que se está diante de uma realidade de negócios altamente informal e
permeada pelas características comuns ao meio rural, conforme conhecimento geral. Em busca de
informações mais concretas, visto que resido na região sudeste do Brasil, pude constatar que a
cadeia produtiva do sisal na região de domicílio do Contribuinte (Várzea Nova/Bahia) é conhecida,
bastando simples pesquisa no Google para identificar a realidade ali vivenciada, infelizmente,
ainda marcada por heranças coloniais até mesmo de trabalho em situação análoga à escravidão2.
Outras notícias que encontrei nessa pesquisa dão conta de que apenas agora, em
2025, a região vem passando por movimentos de profissionalização da atividade sisaleira, com o
registro de reunião de produtores e trabalhadores para a criação da Cooperativa do Sisal e
Audiência Pública sobre a cadeia produtiva do sisal3. Isso corrobora com informações prestadas
pelo Contribuinte ao longo da fiscalização, como a prática de pagar os produtores rurais com
dinheiro em espécie, a dificuldade em obter recibos e outras formalizações desse pagamento,
dada a quantidade e difusão de pequenos produtores na região, e até a ausência de controles
formais pelo próprio Contribuinte, que parece ser um centralizador da comercialização de sisal na
região.
Veja-se: todos os elementos utilizados pelo Fisco para fundamentar a qualificação
da multa servem para comprovar a existência de omissão de receitas e, ao mesmo tempo,
reforçam a ausência de comprovação, pelo contribuinte, de que tais receitas decorriam de sua
atividade rural, ou que exercia a intermediação na compra do sisal em nome das empresas
adquirentes. Por isso, votei por manter a autuação em seu mérito.
Contudo, em minha visão, nada disso comprova o dolo do contribuinte em sonegar
tributos, atraindo a incidência do art. 71, da Lei 4.502/64.
Não obstante o cuidadoso trabalho fiscal na apuração da infração tributária,
percebe-se que a Autoridade partiu de ilações a respeito da conduta do Contribuinte, tal como
quando afirmou que “Em nosso entendimento, o Contribuinte escolheu a esmo as notas fiscais
que resolveu escriturar e declarar, numa tentativa clara de manter ocultas as receitas decorrentes
das demais NFe.”. Conforme afirmei no capítulo anterior, esse fato pode significar (e o contexto
fático dos autos aponta para essa conclusão) que o Contribuinte apenas declarou em sua DIRPF as

2 https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2025/junho/mte-resgata-57-trabalhadores-de-
situacao-analoga-a-escravidao-no-interior-da-bahia
3 https://www.varzeanova.ba.gov.br/Site/Noticias/noticia-140820250929572099-V-rzea-Nova-realiza-primeira-Audi-
ncia-P-blica-sobre-a-cadeia-produtiva-d
https://www.varzeanova.ba.gov.br/site/Noticias/noticia-080920250941152099-V-rzea-Nova-Reuni-o-define-passos-
para-a-cria-o-da-Cooperativa-do-Sisal-e
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
19
notas fiscais relativas à venda de produção própria. Não se trata de elemento que comprova a
existência do dolo necessário para qualificar a multa de ofício.
Por fim, os motivos principais para a manutenção da qualificação, quais sejam,
reiteração e volume de receita omitida, também não são elementos capazes de provar o dolo do
Contribuinte, especialmente no caso concreto, em que os dados probatórios apontam para a
provável atividade de intermediação realizada pelo Contribuinte. Repita-se: ele não logrou êxito
em comprovar que comprava o sisal em nome das empresas adquirentes, tampouco conseguiu
quantificar documentalmente os valores repassados aos produtores rurais, mas o próprio
fundamento da autuação foi o exercício de atividade comercial, para além da atividade rural.
Ou seja, o que levou o Fisco à equiparação às pessoas jurídicas foi justamente a
constatação de que o Recorrente revendia o sisal, além da produção própria, situação essa que
justifica, ao menos logicamente, a diferença entre o que foi declarado (venda da produção
própria) e o que foi identificado como receita omitida (revenda de produto rural de terceiro).
Este Conselho vem reconhecendo em diversas oportunidades que os atos próprios
da omissão de receita não são suficientes para qualificar a multa de ofício:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DOLO
NÃO
COMPROVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
QUALIFICAÇÃO.
VOLUME
E
REITERAÇÃO. A qualificação da multa de ofício ao percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do
dolo do sujeito passivo. Não prospera a qualificação da multa quando baseada em
circunstâncias relacionadas à própria omissão, e não a um ato ilícito praticado
pelo
sujeito
passivo.
(CSRF, Acórdão no 9101-006.076, sessão de 08 de abril de 2022, Relatora Livia De
Carli Germano)
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(SIMPLES) Ano-calendário: 2002 MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO
DE RECEITAS. A qualificação da multa de ofício depende de prova do dolo do
sujeito passivo. Reiteração e volume, sendo medidas, ou graduações, da própria
infração omissão, não são circunstâncias capazes de fazer prova do dolo do
sujeito passivo. Da mesma forma, o fato de as receitas omitidas eventualmente
serem da atividade do sujeito passivo também não é relevante para fins de se
definir se há ou não dolo do sujeito passivo na omissão de receitas, capaz de levar
à exasperação da multa de ofício, tratando-se apenas de mais uma característica
da
própria
infração
omissão.
(CSRF, Acórdão no 9101-005.522, sessão de 14 de julho de 2021, Relatora Edeli
Pereira Bessa, vencida a declaração de voto da Conselheira Lívia De Carli
Germano)
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
20
Merece menção também o voto do ex-Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
proferido em sessão de 13 de julho de 2021, em que afirmou que “a multa de ofício deve ser
qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas,
praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por exemplo, a
simulação, a emissão de notas fiscais subfaturadas, a ocultação de documentos ou de registros
contábeis.” (Acórdão 9101-005.514).
Por fim, é importante lembrar que a simples omissão de receitas não tem o condão
de, por si só, levar à qualificação da multa, nos termos das seguintes súmulas CARF:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Logo, encaminho meu voto no sentido de afastar a qualificação da multa de ofício,
reduzindo-a para 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei 9430.
Tendo em vista o afastamento da qualificadora com provimento do primeiro
argumento do Recorrente, desnecessário enfrentar suas alegações de inconstitucionalidade e
caráter confiscatório da multa, embora seja relevante pontuar que não cabe a esta instância
administrativa avaliar argumentos de ordem constitucional (Súmula 2 do CARF).
3.2.1 DECADÊNCIA PARCIAL
A redução da multa de ofício para 75% e a exclusão das hipóteses do art. 44, § 1o,
da Lei 9.430/1996 influenciam no cômputo da decadência.
Para os tributos ora analisados, o prazo decadencial, em regra, segue o art. 150,
§ 4o, do CTN, relativo ao lançamento por homologação. Somente se comprovados dolo, fraude ou
simulação — cenário que atrairia o art. 173, I, do CTN, conforme assente na Súmula CARF n.o 72 e
mantido na decisão recorrida — é que se contaria o prazo a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Como não se evidenciou
qualquer dessas condutas, aplica‐se o art. 150, § 4o.
Há, ainda, outro aspecto a ser analisado para concluir pela aplicação do art. 150,
§ 4o, qual seja, a presença de pagamento antecipado, decorrente de sua declaração prévia, nos
termos do que restou decidido pelo STJ no tema no 163 de Recurso Repetitivo, em que se fixou a
seguinte tese:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
21
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.
Merece menção também a súmula no 555, também do STJ:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Destaquei os trechos relacionados à declaração do débito porque, para o caso
presente, ela será o ponto fulcral a determinar a contagem do prazo decadencial pelo art. 150,
§ 4o, do CTN. Primeiramente, vale sintetizar as situações que normalmente acontecem e que
levaram o tema ao STJ, com suas respectivas conclusões, de acordo com o posicionamento lá
adotado para os tributos originalmente sujeitos ao lançamento por homologação:
(i)
declaração + pagamento parcial: art. 150, § 4o;
(ii)
sem declaração e sem pagamento: art. 173, I;
(iii)
declaração sem pagamento: crédito constituído pela confissão, com início
do prazo prescricional para cobrança.
Percebe-se que o fundamento da posição adotada pelo STJ é evitar que a ausência
do ato de antecipação (que é pressuposto do regime de homologação) gere um “vazio” de
controle: se o contribuinte não aciona o mecanismo (não declara nem paga), o Fisco não fica
adstrito ao marco do fato gerador.
No caso em exame, discute-se Imposto de Renda — tributo de lançamento por
homologação — em contexto peculiar: conforme consta do Relatório Fiscal (fl. 70), o Contribuinte
apresentou declaração na pessoa física, apurando os rendimentos que reputava devidos. O saldo a
pagar foi zero por se encontrar abaixo da faixa de tributação. Posteriormente, a fiscalização
identificou rendimentos adicionais e concluiu pela reclassificação da atividade (equiparação à
pessoa jurídica), reputando devida a tributação sob regime empresarial. Esse quadro revela que
houve ato declaratório válido submetido à lógica do lançamento por homologação, com apuração
regular e resultado “zero” por isenção/dispensa legal.
Nessas circunstâncias, a ausência de recolhimento não decorreu de
inadimplemento da antecipação, mas de inexistência de saldo a pagar na sistemática declarada. O
ato declaratório existiu, acionou o regime de homologação e produziu efeitos. Portanto, não se
está diante da hipótese excepcional de omissão absoluta (sem declaração e sem pagamento) que
deslocaria o termo inicial para o art. 173, I. Tampouco se trata do caso de declaração com tributo
devido e não recolhido, em que já não há decadência, mas prescrição. A situação ajusta-se,
portanto, ao art. 150, § 4o, com contagem do prazo a partir do fato gerador.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
22
Acrescento que a requalificação posterior (substituição do sujeito passivo “PF” por
“PJ” por equiparação normativa) não desnatura a natureza por homologação do imposto de renda
nem apaga o dado central: houve apuração prévia e tempestiva, segundo a compreensão inicial do
Contribuinte, em regime que exige antecipação. A divergência quanto à base tributável e ao
enquadramento jurídico pode legitimar o lançamento de diferenças, mas não altera o marco
decadencial quando o mecanismo de homologação foi, de fato, colocado em marcha. Por isso, a
regra de contagem aplicável continua sendo a do art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, considerando que o fato gerador do IRPJ e da CSLL é trimestral, e o de
PIS/COFINS é mensal, e que os lançamentos ocorreram em 27/02/2020, têm‐se como decaídos os
seguintes créditos tributários, além daqueles já reconhecidos pela DRJ de origem:
 IRPJ e CSLL: quarto trimestre de 2014
 PIS e COFINS: dezembro de 2014.
3.3
DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
Ao final da peça recursal, o Recorrente requereu que “todas as intimações sejam
dirigidas ao advogado que assina a presente petição”.
Contudo, o pedido em questão deve ser negado, visto que o tema é objeto da
Súmula CARF no 110, que assim dispõe:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
genéricas de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para:
(i) afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75%, nos termos do
art. 44 da Lei no 9.430/1996;
(ii) reconhecer a decadência parcial dos créditos tributários de IRPJ/CSLL do último
trimestre de 2014 e de PIS e COFINS relativos a dezembro de 2014, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN;
Mantém-se, no mais, a exigência dos créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
lançados para os demais períodos de apuração.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
23
VOTO VENCEDOR
Raimundo Pires de Santana Filho, redator designado

Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator, o colegiado
também apreciou a declaração de voto deste signatário, apresentada com indicação das razões de
decidir, nos termos do art. 114, do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, a qual tutela entendimento discordante relativamente à
reforma do aresto atacado no tocante ao reconhecimento da decadência parcial dos créditos
tributários de IRPJ/CSLL do último trimestre de 2014 e de PIS e COFINS relativos a dezembro de
2014, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, proposto pela nobre Relatora.
Nessa toada, pelo voto de qualidade, prevaleceu a rejeição a prejudicial de
decadência pleiteada, e, como Presidente dessa digníssima turma, designei-me redator do voto
vencedor aqui apresentado.
Em brevíssima síntese, a Autoridade Fiscal lavrou autos de infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, relativos aos anos-calendário 2014 e 2015, pela sistemática do Lucro Arbitrado com
base na receita brita conhecida, em decorrência da constatação de omissão de receitas pela
pessoa física, que, em verdade, praticou atividades comerciais que a equiparavam a pessoa
jurídica. Além disso, foi aplicada multa de ofício qualificada, nos termos do artigo 44, §1o, da Lei no
9.430/96, em razão da caracterização de conduta dolosa voltada à ocultação de receitas e à
sonegação de tributos
Em sede impugnatória, a Recorrente combateu a autuação, no que toca a
prejudicial de decadência, quanto aos lançamentos de ofício, relacionados ao ano-calendário de
2014, sob o argumento de que foram efetuados após o prazo de cinco anos - o auto de infração foi
lavrado em 27/01/2020 - previsto no artigo 150, §4o, do CTN, aplicável aos tributos sujeitos à
homologação, e o mérito, bem como a qualificação da multa de ofício.
O Acórdão Recorrido julgou procedente em parte a impugnação apenas para
reconhecer a decadência dos três primeiros trimestres de 2014, bem como do PIS e da Cofins dos
meses de janeiro a novembro do mesmo ano, visto que, mesmo na contagem do prazo pelo art.
173, I, do CTN (mantida a qualificação da multa de ofício), tais períodos só poderiam ser lançados
no próprio ano de 2014, de modo que o prazo decadencial começou a contar em 01/01/2015.
Como a ciência dos lançamentos se deu apenas em 03/02/2020, configurou-se a decadência dos
períodos mencionados.
Em fase recursal, a Recorrente reprisa as argumentações apresentadas na primeira
instância.
A ilustre relatora, ao apreciar o tema, pugnou em prol da reforma do Aresto
combatido para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75%, nos termos do art.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
24
44 da Lei no 9.430/1996, e reconhecer a decadência parcial dos créditos tributários de IRPJ/CSLL,
do último trimestre de 2014, e de PIS e COFINS, relativos a dezembro de 2014, nos termos do art.
150, § 4o, do CTN.
Com todas as vênias, defendo que, quanto à prejudicial de decadência, não merece
qualquer retoque o acórdão atacado. A saber.
Inicialmente, impende discorrer sobre o entendimento consolidado, sob prisma
doutrinário e jurisprudencial, do tratamento a ser dispensado aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, previsto no caput do art. 150, do CTN4. Em síntese, prevalece à seguinte
conclusão: se houver pagamento, ainda que parcial, ou declaração de débito do tributo exigido
de ofício, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário expira após cinco anos a
contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, e Súmula no 555, do STJ5. Por outro lado, na ausência de pagamento, inexistência de
declaração do débito ou havendo a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
aplica-se o disposto no art. 173, I, do mesmo dispositivo legal6, contando-se o prazo decadencial
a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Tal ilação, com a qual corroboramos, é absolutamente pertinente e encontra total
respaldo em decisões prolatadas pela Câmara Superior de Recursos Fiscal do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, consoante ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 9101-00.985 – 1a Turma - de 24/05/2011
IRPJ E OUTROS – DECADÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia, pacificou o entendimento segundo o qual para os casos em que se
constata pagamento parcial do tributo, deve-se aplicar o artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional; de outra parte, para os casos em que não se verifica o
pagamento, deve ser aplicado o artigo 173, inciso I, também do Código Tributário

4 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

5 Súmula 555 do STJ
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

6 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
25
Nacional. O Superior Tribunal de Justiça assevera que o dies a quo, neste caso, é o
primeiro dia do exercício à ocorrência do fato imponível.
Acórdão CARF no 9303-010.917 – 3a Turma - de 15/10/2020
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO SEM
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I DO CTN.
Nos termos do decidido pelo STJ, em recurso repetitivo, no REsp n° 973.733/SC,
cuja observância é dever pelos Conselheiros deste CARF, a existência de
pagamentos ou constituição do mesmo tributo sujeito a lançamento por
homologação sob exigência, no mesmo período colhido na autuação, atrai a regra
de contagem do prazo decadencial inserida do art. 150, §4o, do CTN. Inexistente
qualquer antecipação de pagamento, aplica-se a regra geral veiculada pelo art.
173, inciso I, do CTN.
Acórdão CARF no 9303-010.647 – 3a Turma - de 15/09/2020
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação há que se comprovar a
antecipação do pagamento para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Inexistindo
antecipação do pagamento o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir
o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado de acordo com o
art. 173, I do Código Tributário Nacional.
No presente caso, corroboramos com a nobre relatora no que diz respeito ao
afastamento da aplicação da multa de ofício qualificada, entretanto, divergimos do
reconhecimento da decadência parcial, uma vez que, na espécie, deve ser aplicada a regra do art.
173, I, do CTN. Vejamos.
Tal ilação decorre do fato de se tratar de uma autuação oriunda de equiparação de
pessoa física a pessoa jurídica, na qual não houve qualquer declaração dos débitos relacionados
aos tributos e contribuições lançadas, tampouco qualquer antecipação.
Inclusive, à título de argumentação, o Sr. ÉRICO, consoante relatório fiscal, sequer
realizou pagamento de IRPF, pois os rendimentos declarados, relativos ao ano-calendário de 2014,
foram inferiores ao limite de isenção.
Nesse racional, irretocável o Aresto atacado ao reconhecer a decadência apenas
dos três primeiros trimestres de 2014, bem como do PIS e da COFINS dos meses de janeiro a
novembro do mesmo ano, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Isto porque, no que tange os créditos tributários de IRPJ/CSLL, relacionados ao
último trimestre de 2014, e o PIS e a COFINS, relativos a dezembro de 2014, o termo inicial do
prazo decadencial se desloca para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Quer dizer, como o período de apuração em comento é o
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.252 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721088/2020-14
26
4o trimestre de 2014, para o IRPJ e CSLL – ou 31/12/2014 para o PIS e a COFINS -, os lançamentos
de ofício somente poderiam ter sido efetuados em 2015, de forma que o marco inicial da
contagem do prazo decadencial foi o dia 01/01/2016, exaurindo-se o seu transcurso em
01/01/2021, ou seja, como a data da ciência ocorreu em 27/02/2020, os atos processuais em
comento ocorreram dentro do prazo legal.
Em assim sucedendo, quanto ao tema vergastado, voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 952
DF CARF MF
Original